Tribunal: STF
Processo: ARE 1260742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Segunda Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. NÃO ATRIBUIÇÃO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL, OU INCERTA REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TAIS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 
    1. A decisão, que recebe os Embargos do Devedor, sem efeito suspensivo (caput do art. 919 do CPC/2015), não depende de extensiva fundamentação, não afrontando, assim, os ditames dos artigos 93, inciso IX, da CF/88, e 11 do CPC/2015. 
    2. Consoante previsto art. 919, § 1º, do NCPC, o MM. Julgador poderá atribuir efeito suspensivo, aos Embargos à Execução, quando presentes, cumulativamente: I) a relevância dos fundamentos apresentados; II) o risco de que o prosseguimento da execução possa causar, ao devedor, grave dano de difícil, ou incerta reparação; e III) a garantia da execução pela penhora, depósito, ou caução suficiente. 
    3. Os Embargantes/ora Recorrentes não demonstraram o risco de sofrerem dano grave, ou de difícil reparação, com o processamento da execução, razão pela qual não há falar-se em atribuição de efeito suspensivo, aos embargos à execução, pois tal medida é a exceção e não a regra .
    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 42, e-doc. 8).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 22, e-doc. 9). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 14). 
    4. O agravante argumenta que a “ação de execução não poderá prosperar, tendo em vista a nulidade e a ausência de exigibilidade do contrato e da nota promissória” (fl. 5, e-doc. 16). 
    Sustenta que “o v. acórdão prolatado no agravo de instrumento em referência está sem a desejada fundamentação, devendo, dessa forma, os Eméritos Ministros Julgadores declararem a nulidade do v. acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes” (fls. 14-15, e-doc. 16). 
    Assinala que, “através da nova sistemática, o processo de execução tem continuidade imediata, ocorrendo avaliação e passa-se à fase de expropriação de bens, antes mesmo do julgamento dos embargos à execução. Assim é que o artigo 919 enseja a privação/perda aos recorrentes da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Se a avaliação e expropriação ocorrem antes da produção de provas, antes da entrega da prestação jurisdicional, o recorrente será privado de seus bens, sem o devido processo legal” (fl. 1, e-doc. 17).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido se apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.040.483-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SUPOSTA CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO COM EMBARGOS E A AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, ALÉM DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Suspensividade – Pretensão que se agregue o efeito suspensivo aos embargos opostos até o julgamento da exceção de incompetência – Exceção já julgada e rejeitada, conforme informado nos embargos declaratórios opostos em primeira instância. Recurso não conhecido. CONEXÃO E PREJUDICALIDADE EXTERNA – Pontos que não se encontram na decisão recorrida – Impossibilidade de apreciação na segunda instância. Recurso não conhecido. FUNDAMENTAÇÃO – Alegada a ausência de fundamentação – Inocorrência – Motivação suficiente para conclusão do decidido. Recurso desprovido.” 5. Agravo regimental desprovido” (AI n. 829.606-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2012).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 950.868-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2016).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora